Tribunal: TJSP
Processo: 1004435-35.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência/nulidade contratual c.c repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Termo de adesão assinado pela parte autora, com cláusulas expressas, forma de evolução do débito, saque, sendo incontroverso o crédito em conta do apelante. Vício de consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência/nulidade contratual c.c repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Termo de adesão assinado pela parte autora, com cláusulas expressas, forma de evolução do débito, saque, sendo incontroverso o crédito em conta do apelante. Vício de consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação. Descontos pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Não ocorrência de dano moral.
2. Litigância de má-fé caracterizada. Alegação do autor, de que jamais teria celebrado contrato de cartão de crédito, não se mostrou verídica, diante da documentação juntada pelo banco réu. Alteração da verdade dos fatos a impor as penas decorrentes da litigância de má-fé.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta instância. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004435-35.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante IVAN
ROBERTO SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso. Declara
voto o Relator Sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ELÓI ESTEVÃO
TROLY, vencedor, RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), vencido, RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), KLEBER LEYSER DE AQUINO, JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1004435-35.2019.8.26.0066
Apelante: Ivan Roberto Silveira
Apelado: Banco BMG S/A
Comarca: São Paulo
Juizde Direito: Dr. Carlos Fakiani Macatti
Voto no 5093
Apelação. Ação declaratória de inexistência/nulidade
contratual c.c repetição de indébito e indenização por dano
moral. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Termo de adesão assinado pela parte autora, com
cláusulas expressas, forma de evolução do débito, saque,
sendo incontroverso o crédito em conta do apelante. Vício
de consentimento não demonstrado. Regularidade da
contratação. Descontos pertinentes. Inexistência de prática
de ato ilícito. Não ocorrência de dano moral.
2. Litigância de má-fé caracterizada. Alegação do autor, de
que jamais teria celebrado contrato de cartão de crédito,
não se mostrou verídica, diante da documentação juntada
pelo banco réu. Alteração da verdade dos fatos a impor as
penas decorrentes da litigância de má-fé.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta
instância. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente pedido formulado na ação declaratória de inexistência/nulidade contratual
c.c repetição de indébito e indenização por dano moral, e condenou o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
do valor da causa, observada a gratuidade concedida, impondo-lhe ainda, por considerar
caracterizada a litigância de má-fé, multa, bem como indenização a ser paga a ré, ambas
fixadas em 10% do valor atualizado da causa (fls. 141/149).
O autor opôs embargos declaratórios (fls. 151/155),
rejeitados (fl. 156), e apela, a alegar, em síntese, que a) assinou o termo de adesão
pensando que contratava empréstimos consignados para pagamento de forma parcelada;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
b) há nulidade do contrato de cartão e dos saques em razão da ocorrência de vício de
consentimento (erro/dolo); c) não litigou de má-fé; d) é o caso de se prover o recurso
para (i) se declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito no 11237420 e dos
empréstimos realizados mediante saque; (ii) determinar ao Banco se abstenha de realizar
novas cobranças, por qualquer meio, de Reserva de Margem Consignável, ou,
subsidiariamente, seja determinada a conversão dos empréstimos tomados através do
cartão em empréstimo consignado tradicional, adotando-se a taxa média de mercado se
a taxa de juros remuneratórios praticada não for mais vantajosa para o mutuário; (iii)
condenar o banco a devolver em dobro os valores descontados a título de reserva de
margem consignável de seus proventos de aposentadoria, além de indenizá-lo por danos
morais no importe de R$ 20.000,00; (iv) afastar as penalidades decorrentes da litigância
de má-fé (fls. 158/171).
Contrarrazões no sentido do desprovimento do apelo (fls.
256/260).
Recurso tempestivo, regularmente processado e com
dispensa de preparo em razão da gratuidade da justiça (fls. 30/31).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1.1. Depreende-se da petição inicial, que o autor ajuizou
esta demanda a fim de excluir o desconto relativo à "Reserva de Margem Consignável
(RMC)" em seu benefício do INSS (fls. 117/118).
A sentença questionada neste recurso julgou improcedente
a demanda, considerando que o réu comprovou o negócio jurídico firmado entre as
partes (fls. 141/149).
1.2. A contratação do empréstimo está comprovada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Lei no 10.820, de 17/12/2003, que dispõe sobre a
autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras
providências, prevê em seu artigo 1o:
Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943,
poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em
folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores
referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de
crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por
instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando
previsto nos respectivos contratos.(Redação dada pela Lei no 13.172, de
2015).
§ 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre
verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no
respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou
arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento),
sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:
(Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015).
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de
crédito; ou (Incluído pela Lei no 13.172, de 2015);
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de
crédito. (grifos em negrito).
Da mesma forma, o artigo 15, da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos
à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito,
contraídos nos benefícios da Previdência Social, dispõe ser possível à constituição de
reserva de margem consignada para utilização de cartão de crédito mediante solicitação
formal por meio eletrônico:
Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e
pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir
RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes
critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução
Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação
formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio
eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito
adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Entretanto, apesar de se reconhecer que não há ilegalidade
na "Reserva de Margem Consignável" (RMC), observa-se que esta deve ser prévia,
regular e expressamente aceita pelo contratante.
No caso, o réu colacionou aos autos cópia do "Termo
de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para
Desconto em Folha de Pagamento" (fls. 53/55) no qual consta na cláusula 8.1. e 8.2
autorização para desconto em folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo
da fatura mensal do cartão de crédito e da "Reserva de Margem Consignável" (RMC):
8.1. Através do presente documento o (a) ADERENTE/TITULAR
autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e
irretratável, a realizar o desconto mensal em sua
remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o
pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal
do cartão de crédito consignado ora contatado. 8.2. O (A)
ADERENTE/TITULAR declara que está de acordo com o valor a ser
averbado, conforme disposto no quadro IV, constante no preâmbulo
deste termo, estando o mesmo em conformidade com o pactuado, não
sendo-lhe exigido qualquer outro encargo e/ou aquisição de outro (s)
produto (s). O (A) ADERENTE/TITULAR declara, ainda, estar ciente de
que o referido valor está automaticamente majorado na mesma
proporção de eventuais e futuros aumentos em sua margem consignável.
O contrato, devidamente assinado, foi acompanhado
por documentos pessoais que sugerem que ele foi realizado pessoalmente (fls. 56/58),
indicando que foi celebrado pela pessoa qualificada nas avenças.
O
valor
do
empréstimo
foi
efetivamente
disponibilizado na corrente do autor, conforme cópia do "Documento de Crédito -
TED" (fls. 59/60) e mediante a utilização do cartão (fl. 65, 92/99 e 102), o que traz a
certeza de que o apelante se beneficiou do empréstimo consignado com utilização da
RMC.
Portanto, não se trata de venda casada, falta de
informação, quebra do principio da transparência e da boa-fé objetiva, mesmo que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontos mensais não sejam suficientes à amortização substancial do valor emprestado.
Conclui-se que não há vício na contratação entre as partes, devendo ser observado o
pacto sunt servanda.
Comprovada a relação contratual entre as partes e que os
descontos efetuados pelo réu foram efetuados dentro dos parâmetros legais, não há
abuso que possa caracterizar ato ilícito passível ensejar o direito a indenização por dano
moral pleiteado.
2. Caracterizada, outrossim, a litigância de má-fé, uma vez
que o autor deliberadamente alterou a verdade dos fatos, o que implica a aplicação das
penalidades correspondentes.
Na petição inicial, expressamente asseverou "No presente
caso, o contrato de cartão de crédito e o saque por cartão de crédito são juridicamente
inexistentes: o requerente não contratou cartão de crédito com o requerido, não
assumiu obrigação de pagar tarifa ou qualquer transação de cartão de crédito nem
autorizou reserva de consignação de cartão de crédito diretamente na folha de
pagamento de seus proventos" (fls. 3/4) [g.n.]
E conforme bem observou a sentença, "A parte autora
alterou dolosamente a verdade dos fatos ao ajuizar a presente demanda sob a alegação
de que jamais teria celebrado contrato de cartão de crédito com a ré, tendo afirmado
textualmente em sua inicial que não contratou cartão de crédito com a parte ré, o que
restou cabalmente afastado pelos documentos juntados por esta. Além do Banco réu ter
juntado aos autos cópia do contrato fls. 53/55 denominado 'termo de adesão cartão de
crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento'
devidamente assinado pela parte requerente, apresentou, ainda, extratos de faturas
mensais demonstrando que a esta utilizou o mencionado cartão para a realização de
diversas compras (fls. 65, 92/96, 99 e 102). Ainda que em dúvida em relação à
contratação da margem consignável deveria a parte requerente ter informado
expressamente na inicial que efetivamente manteve relacionamento negocial com a ré
consistente na emissão de cartão de crédito, mas fez exatamente o contrário alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que jamais celebrara contrato dessa natureza, tampouco utilizar cartão de crédito
fornecido pelo Banco réu." (fls. 147/148).
A decisão foi fundamentada e aplicou as penalidades em
patamares razoáveis, pelo que o recurso fica também desprovido nesse tópico.
3. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários
do advogado da parte apelada para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos
termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade
concedida ao autor.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19940
Apelação Cível no 1004435-35.2019.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante: Ivan Roberto Silveira
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
A r. sentença (fls. 141/9), relatório adotado, julgou
improcedentes os pedidos deduzidos em “DEMANDA DE DECLARAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE CONTRATUAL C.C COMPENSAÇÃO DE
DANO MORAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO”, na qual o autor se
queixa da implantação indevida de descontos a título de Reserva de
Margem Consignável ou RMC em benefício previdenciário em razão de
cartão de crédito, cuja contratação nega.
Em síntese o Juízo a quo concluiu pela regularidade
da contratação e legalidade da cobrança. Com efeito, impôs ao autor o
ônus sucumbencial fixando os honorários em 10% do valor da causa,
observando a condição de beneficiário da justiça gratuita. Ademais,
considerando-o litigante de má-fé, condenou o autor ao pagamento de
multa fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como a
indenizar a ré também no equivalente 10% do valor corrigido da causa,
nos termos do artigo 81, “caput” e § 3o do CPC.
O autor opôs embargos de declaração (fls. 151/155),
rejeitados pelo Juízo a quo (fls. 156).
Irresignado o autor apela. Em síntese, alega a
nulidade do contrato de cartão e dos saques em razão da ocorrência de
vício de consentimento (erro/dolo).
Nesta senda, aduz que assinou o termo de adesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pensando estar contratando empréstimos consignados para pagamento
de forma parcelada, com juros remuneratórios especiais inerentes à
referida modalidade de empréstimo.
Com efeito, pede a devolução em dobro dos valores
descontados desde 2017, a título de RMC, sobre a aposentadoria e a
pensão por morte do apelante, bem como discorre sobre a ocorrência de
danos morais.
Por fim e em consequência, alega a inexistência de
prática de ato de litigância de má-fé.
Assim, pede a declaração de nulidade do contrato de
cartão de crédito no 11237420 e os empréstimos realizados mediante
saque; que seja determinado que o Banco se abstenha de realizar novas
cobranças, por qualquer meio, de Reserva de Margem Consignável.
Subsidiariamente, que seja determinada a conversão
dos empréstimos tomados através do cartão em empréstimo consignado
tradicional, adotando-se a taxa média de mercado se a taxa de juros
remuneratórios praticada não for mais vantajosa para o mutuário.
Ademais, pede a devolução em dobro dos valores
descontados a título de reserva de margem consignável dos proventos
de aposentadoria do apelante; o recebimento de indenização por danos
morais no valor de R$ 20.000,00; e o afastamento da condenação por
litigância de má-fé (fls. 158/171).
Recurso tempestivo e isento de preparo (fls. 30), que
foi contrariado pelo banco apelado (fls. 256/260).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do juízo a quo o apelo do
autor comporta provimento, porém, parcial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início anoto que melhor refletindo sobre a relação
contratual discutida na hipótese, conclui pela necessidade de rever meu
posicionamento anterior de endossar a regularidade da contratação e a
forma de pagamento, passando a entender pela nulidade do contrato de
cartão de crédito com possibilidade de desconto da reserva de margem
consignável-RMC, quando evidente a falta de clareza e a confusão que
causa ao consumidor do serviço bancário em questão, uma vez que este
não almeja a sua contratação e a faz pensando estar contratando um
empréstimo consignado para pagamento de forma parcelada.
Nesse sentido, afigura-se evidente a impossibilidade
de quitação do “empréstimo” tomado a partir de saque realizado com o
cartão de crédito, uma vez que a forma de pagamento somente à vista
invariavelmente leva a inadimplência do contratante, fazendo incidir a
aplicação de juros e a realização de descontos da RMC sobre o benefício
mensal como se pagamento mínimo fosse, sem alcance e abatimento do
valor principal da dívida, a qual subsiste e permanece indefinidamente
perpetuando os pagamentos via desconto.
Trata-se de contratação prevista na Lei 13.172/15,
que alterou a lei de regência dos empréstimos consignados 10.820/03,
majorando o limite consignável em 5%, percentual específico para uso
por meio de cartão de crédito, o qual na prática vem sendo usado pelos
consumidores do serviço bancário para a realização de saques, hipótese
dos autos, e não efetivamente para a realização de compras a crédito.
O cartão em referência, que pode ser administrado
pelo agente mutuante, tem a peculiaridade da previsão de desconto da
reserva da margem consignável (RMC) junto ao benefício previdenciário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme a nova redação dos artigos 1o, §1o e 2o, III, da Lei 10.820/031.
O “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO” (fls. 53/55) constitui contrato nulo porquanto
imposto como condição para o fornecimento de empréstimo, verdadeira
pretensão do apelante.
O uso esparso do cartão (fls. 65, 92/6 e 102), frente
ao universo das faturas acostadas aos autos indicando apenas o
1 “Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto
em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de
empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos
por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos
contratos.
§ 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo
empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito
ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento)
destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a
finalidade de saque por meio do cartão de crédito.
“Art. 2o, III - instituição consignatária, a instituição autorizada a conceder empréstimo ou financiamento
ou realizar operação com cartão de crédito ou de arrendamento mercantil mencionada no caput do art.
1o;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconto mensal da RMC (fls. 61/105), não altera o quadro descrito. A
pretensão do autor era a contratação de empréstimo e o fornecimento
de cartão como meio para ampliação da margem e cobrança da RMC de
forma eterna é um engodo.
Nesta linha, cabe anotar que a existência de outros
empréstimos consignados (fls. 17/8 e 57), permite concluir que houve o
condicionamento dos empréstimos à contratação do cartão de crédito e
seu uso apenas para a obtenção de um novo empréstimo como forma de
se ampliar ainda e assim a margem consignável.
Nesse prisma, acrescenta-se a aplicação de taxa de
juros excessiva (3,56% a.m. e 53,11 a.a.) se comparada à taxa média de
juros remuneratórios aplicada em operações de empréstimo consignado.
O contratante, titular do benefício, invariavelmente
de baixa renda fica inadimplente e passa ter descontada mensalmente a
RMC - Reserva de Margem Consignável, sem alcançar o valor principal,
reverberando em uma dívida praticamente impagável que permanece
indefinidamente, repisa-se.
Emerge a prática abusiva operada pelo requerido,
porquanto condiciona o empréstimo à contratação do cartão de crédito,
aproveitando-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, exigindo
deste vantagem manifestamente excessiva (art. 39, I, IV e V, do CDC).
De se anotar a falta de clareza do instrumento em
questão, notadamente no que tange a forma de pagamento e dificuldade
de quitação que impõe, conforme exposto.
Vale aqui colacionar, trecho da obra de Cláudia
Lima Marques, Rosângela Lunardelli Cavallazzi e Clarissa Costa de
Lima, in “Direitos do Consumidor Endividado II
Vulnerabilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inclusão”, publicação da Thomson Reuters Revistas dos Tribunais,
2016, ao discorrerem sobre “Crédito consignado desenvolvimento e a
ressaca do crédito” lecionam:
“O crescimento rápido do número de pessoas idosas no
Brasil das últimas décadas e, com isso, a disponibilidade de rendas regulares
e estáveis, mesmo pequenas, tornou os idosos interessantes para a economia.
Em dezembro de 2015, o Ministério da Previdência Social pagava mais de 27
Bilhões (R$ 27.128.497.403) de reais para mais de 26 milhões (26.133.763) de
aposentados e pensionistas (dados: Boletim estatístico do Ministério da
Previdência Social, 12/2015), fato que resulta em uma média de um pouco
mais que R$ 1.000,00 por aposentadoria ou pensão (Boletim Estatístico da
Previdência Social, 2015).
Neste contexto os bancos e o mercado começam a
descobrir as pessoas idosas como consumidores. O crédito consignado é
inaugurado com uma sequência de construções normativas iniciada em
dezembro de 2003 com a lei 10820.
Quando o crédito consignado foi implantado, esperava-se
que os bancos cumprissem a promessa de redução dos juros, tendo em vista
que era uma forma de crédito praticamente sem risco para os bancos. De fato, o
único risco é que o aposentado ou pensionista pode vir a falecer, um risco que
foi calculado, pelos bancos em 2,00% a 2,50% ao mês. Mesmo assim, os bancos
não assumiram o risco do falecimento e cobram agora as prestações dos
familiares.
A situação dos aposentados e pensionistas, as vantagens
do novo crédito e o marketing agressivo mostraram resultados, o “crédito
consignado” teve um sucesso enorme. Nos primeiros 7 meses, os bancos
emprestaram nesse formato mais que 11,5 bilhões de reais, em, no total, 6,8
milhões de contratos. De 2004 a dezembro de 2007 foram contratados 30,6
bilhões de reais em 23,6 milhões de contratos. De fato, a tendência continua
forte. Somente em maio de 2012 foram emprestados 2,9 bilhões de reais em
876.326 contratos. Com os dados fica evidente que se trata geralmente, de
somas pequenas. Na média, se empresta um valor em torno de R$ 1500,00 a
ser pago em 33 prestações. A maioria dos contratantes possui uma renda de
até um salário mínimo.
O segundo ponto crítico foi a utilização de cartões de
crédito. Em julho de 2005 foi aberta a possibilidade de usar o crédito
consignado para financiar um cartão de crédito especial. Neste momento era
possível comprometer no máximo 10% da renda com o cartão. Mas já em
novembro do mesmo ano foi retirado esta possibilidade com o argumento que
isso facilitaria um superendividamento dos consumidores idosos. Um grupo de
trabalho foi constituído para analisar o tema e, em janeiro de 2008, o uso do
cartão de crédito foi de novo autorizado, com regras específicas em relação aos
juros e à emissão do cartão. O teto dos juros do cartão que tinha caído a um
limite de 3,06% ao mês, subiu agora (D.O.U. de 09/11/2015) de novo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3,36% ao mês.
A
constante
mudança
de
normas
é
obviamente
problemática. Por um lado, pode se argumentar que o INSS possui uma alta
sensibilidade para o desafio de introduzir um crédito para aposentados e
pensionistas, pouco acostumados com práticas bancárias. Sustenta este
argumento o fato de que o INSS nos primeiros anos manteve informações
atualizadas, também com relatórios de fraudes e problemas, no seu site por
uma equipe de jornalistas que recolheram informações das mais variadas
fontes, Por outro lado, estas mudanças constantes, criam também insegurança.
Apesar de ser possível acessar as últimas regras no site do Ministério de
Previdência Social, este caminho não está à disposição da grande maioria das
pessoas idosas que em função das rendas baixas e da pouca escolaridade
dificilmente são usuários da internet. Assim, resta a impressão que um
instrumento importante da inclusão social de pessoas idosas, através de um
acesso seguro e normatizado a créditos foi introduzido de forma precipitada.
Esta impressão é reforçada pelo fato que, somente em julho de 2005, então
mais que um ano depois da implementação oficial do crédito consignado, a
população foi informada, através de uma campanha nacional de televisão e
rádio sobre a existência e as regras do crédito consignado.
As dificuldades com o crédito consignado exigem dos
consumidores idosos iniciativas próprias para lutar por seus direitos. Um dos
parceiros importantes nesta luta é o Procon, um órgão público de proteção do
consumidor que serve com o intermediador entre consumidor e fornecedor, que
existe em praticamente todos os estados e nas grandes cidades. Como os
Procons possuem também registros das queixas dos consumidores, eles são
uma fonte importante para saber, quais problemas acometem os consumidores
na prática. Em relação ao crédito consignado, encontram-se as seguintes
queixas: falta de clareza na oferta e nas informações, falta de transparência em
relação ao marketing e propaganda, não entrega da cópia do contrato ao
consumidor, cláusulas abusivas, encaminhamento de cartões de crédito sem
solicitação, contratos via telefone, mesmo após a proibição.
As
legislações
relativas
ao
crédito
consignado
invariavelmente justificam sua finalidade com acesso ao crédito, com a possível
redução dos juros aos aposentados e pensionistas objetivos que, a princípio,
poderia oferecer vantagens para ambos os lados (ob. cit. pg. 154/157)”.
Nessa norte, através de um saque contrai-se uma
dívida permanente e crescente. Destarte, nunca haverá o abatimento do
empréstimo, fazendo com que permaneçam os descontos mensais no
benefício eternamente.
Noutro giro, apesar de nulo o contrato deve ser
preservado, operando-se a integração, para que seja convertido em
empréstimo consignado ou, subsidiariamente, em mútuo bancário (caso
não seja possível à consignação), aplicando-se a taxa média de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para operações da mesma natureza à época da contratação.
A jurisprudência desta Corte tirada de caso análogo
não discrepa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS. Saque do crédito rotativo de cartão de crédito.
Consumidor
que
pretendia
contratar
empréstimo
consignado. Cartão de crédito não utilizado. Reserva de
Margem Consignável (RMC) que se confunde com o
pagamento
mínimo
da
fatura.
Tentativa ilícita de
aumentar
a
margem
consignável
para
35%
dos
rendimentos do mutuário, conforme autorizado pela Lei n.o
13.172/2015. Prática abusiva. Inteligência do art. 39, I, IV
e V, do CDC. Nulidade do contrato de cartão de crédito.
Exegese do art. 51, IV, do CDC. Precedentes deste
Tribunal. Possibilidade de conversão do negócio jurídico
nulo. Inteligência dos arts. 51, § 2o, do CDC, e 170 do
Código Civil. Conversão para empréstimo consignado,
observada a taxa média de mercado dos juros
remuneratórios. Precedente do STJ proferido em caso
análogo. Danos morais in re ipsa. Desconto de verba
alimentar (benefício previdenciário). Precedentes do STJ.
Valor reparatório fixado em R$ 10.000,00. Razoabilidade
de proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (Apelação no
1000708-43.2017.8.26.0097; 12a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 28.02.2018).
Assim, não há que se falar na restituição dos valores
descontados mensalmente do benefício previdenciário do autor a título
de “Empréstimo RMC” (fls. 82/167), os quais devem ser considerados
para amortizar o valor do empréstimo de forma simples.
Por fim, também melhor refletindo sobre a questão,
especificamente a respeito do dano moral, revejo o meu posicionamento
para considerar a sua inocorrência em razão da utilização dos valores
mutuados.
Nesse sentido:
“Não é, porém, a simples frustração decorrente
do inadimplemento que se indeniza, mas sim a ofensa a
direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo,
a ser demonstrado caso a caso” (Apelação n. 468.896.4/6, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Francisco Loureiro, j. em 29.1.09).
“O
inadimplemento
contratual
implica
a
obrigação de indenizar os danos patrimoniais; não, danos
morais,
cujo
reconhecimento
implica mais do que os
dissabores de um negócio frustrado. Recurso especial não
conhecido” (REsp n. 201414/PA, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em
5.2.01).
Em remate e por consequência lógica, não há como
ser mantida a condenação por litigância de má-fé, ora afastada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso, invertendo-se o ônus da sucumbência uma vez que a parte
autora decaiu de parte mínima dos pedidos, esteira em que fixo os
honorários advocatícios em R$1.500,00, nos termos do art. 85, §8o, do
CPC. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ELOI ESTEVAO TROLY
A563DFA
8
16
Declarações
de Votos
RAMON MATEO JUNIOR
F863AF9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004435-35.2019.8.26.0066 e o código de confirmação da tabela acima.